Tribunal: TJDFT
Processo: 0715968-82.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, POR DUAS VEZES. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA EM RELAÇÃO A UM DOS RÉUS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO POSTULANDO A CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE. PROVA INSUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. RECURSO DA DEFESA. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO RELATIVA AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. ARMA APREENDIDA E PERICIADA. PENA. MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. REGIME PRISIONAL ABERTO. NÃO ACOLHIMENTO. QUANTUM DA PENA. MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA DEFESA CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. Confirma-se a sentença que absolveu um dos réus da imputação da prática do crime de roubo circunstanciado quando não é possível extrair com absoluta segurança da prova contida nos autos que o acusado participou da empreitada criminosa.
2. Na espécie, o conjunto de provas coligido aos não demonstra, de forma categórica, a conduta do apelado no roubo em comento, porquanto, terminada a instrução processual, não foram esclarecidas a hipotética divisão de tarefas e a união de esforços na perpetração do roubo.
3. Uma condenação somente pode ter supedâneo em provas concludentes e inequívocas, não sendo possível condenar alguém sem a prova plena e inconteste, e, não sendo esta a hipótese dos autos, cumpre invocar o princípio in dubio pro reo, para manter a absolvição do apelado.
4. A pretensão relativa ao reconhecimento do concurso formal de crimes já foi alcançada na sentença recorrida, restando configurada a ausência de interesse recursal nesse ponto.
5. Inviável o pleito de afastamento da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, se a arma utilizada no roubo foi apreendida e periciada, estando apta a efetuar disparos.
6. Não há como acolher o pedido de aplicação das penas corporal e pecuniária em seu mínimo, em razão da aplicação da causa de aumento do emprego de arma de fogo e do reconhecimento do concurso formal de crimes.
7. Fixada a pena privativa de liberdade em patamar superior a quatro anos e inferior a oito anos de reclusão, deve-se manter o regime inicial semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal.
8. O pleito referente ao direito de recorrer em liberdade encontra-se prejudicado, pois a sentença foi impugnada por Habeas Corpus, que teve a ordem denegada por esta egrégia Turma Criminal, não cabendo nova apreciação do tema.
9. Recurso do Ministério Público conhecido e não provido para manter a sentença que absolveu o apelado do crime tipificado no artigo 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Recurso da Defesa parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido para manter a condenação do réu nas sanções do artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, por duas vezes, na forma do artigo 70, caput, do Código Penal, à pena de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 32 (trinta e dois) dias-multa, à razão mínima.